Tribunal: TJDFT
Processo: 0712650-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Processo : 0712650-66.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face do ato decisório que manteve a ordem de demolição e remoção do autor, aqui agravante, do imóvel objeto dos autos. Eis o teor do despacho proferido: Considerando o pedido protelatório de id. 153203182, e que já há determinações nos despachos de id. 152277974 e no acórdão de id. 122103442, mantenho a reintegração de posse. Int. O agravante alega que o juízo singular não foi claro quanto à área que deve ser objeto de reintegração, pois no local também residem outras pessoas. Aduz que a terra guerreada é particular, não foi pago o acordo para o espolio de Sebastião de Sousa e Silva e também a TERRACAP teve sua matricula revogada. Salienta que é idoso, reside no local com a companheira, uma neta de 10 anos e não tem outro local para morar. Menciona decisão do STF que determina a instalação de uma comissão fundiária antes de desalojar pessoas em grau de vulnerabilidade. Assevera a urgência, tendo em vista o mandado de desocupação e demolição já expedido. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão para autorizar a permanência do agravante na área. É o relatório. Decido. De início, cabe destacar que o pronunciamento judicial hostilizado revela conteúdo decisório apto a gerar prejuízo à parte, motivo pelo qual o presente agravo deve ser admitido com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A propósito, ilustra o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: [...] 1. O provimento jurisdicional agravado não possui nenhum cunho decisório, tampouco causa prejuízo ao ora recorrente, trata-se de simples despacho que determina a complementação da perícia. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes. Consequentemente, os despachos que não geram prejuízos às partes não são passíveis de recurso. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 716.445/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015. Grifado) Dito isso, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. O agravante insurge-se do ato decisório que manteve a ordem de demolição do imóvel objeto dos autos, dando cumprimento ao acórdão que reformou a resp. sentença para REVOGAR A MEDIDA CAUTELAR que proíbe a demolição e remoção do autor do imóvel mencionado nos autos, a fim de permitir a desocupação da área objeto da demanda (id. 122103442 na origem). Necessário registrar que, segundo informa a página oficial na internet, na ADPF 828, em Sessão Virtual Extraordinária de 04/08/2022 a 05/08/2022, o Supremo Tribunal Federal ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022, nos termos do voto do Relator, Ministro Roberto Barroso. Entre os casos previstos na Lei n. 14.216/2021 está a desocupação ou remoção promovida pelo poder público. Confira-se: Art. 2o Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar. § 1o Para fins do disposto neste artigo, aplica-se a suspensão nos seguintes casos, entre outros: I – execução de decisão liminar e de sentença em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento; II – despejo coletivo promovido pelo Poder Judiciário; III - desocupação ou remoção promovida pelo poder público; IV - medida extrajudicial; V – despejo administrativo em locação e arrendamento em assentamentos; VI – autotutela da posse. § 2o As medidas decorrentes de atos ou decisões proferidos em data anterior à vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, não serão efetivadas até 1 (um) ano após o seu término. § 3o Durante o período mencionado no caput deste artigo, não serão adotadas medidas preparatórias ou negociações com o fim de efetivar eventual remoção, e a autoridade administrativa ou judicial deverá manter sobrestados os processos em curso. § 4o Superado o prazo de suspensão a que se refere o caput deste artigo, o Poder Judiciário deverá realizar audiência de mediação entre as partes, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, nos processos de despejo, de remoção forçada e de reintegração de posse coletivos que estejam em tramitação e realizar inspeção judicial nas áreas em litígio. Art. 3o Considera-se desocupação ou remoção forçada coletiva a retirada definitiva ou temporária de indivíduos ou de famílias, promovida de forma coletiva e contra a sua vontade, de casas ou terras que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, notadamente: I - garantia de habitação, sem nova ameaça de remoção, viabilizando o cumprimento do isolamento social; II - manutenção do acesso a serviços básicos de comunicação, de energia elétrica, de água potável, de saneamento e de coleta de lixo; III - proteção contra intempéries climáticas ou contra outras ameaças à saúde e à vida; IV - acesso aos meios habituais de subsistência, inclusive acesso a terra, a seus frutos, a infraestrutura, a fontes de renda e a trabalho; V - privacidade, segurança e proteção contra a violência à pessoa e contra o dano ao seu patrimônio. [...] Art. 7o As medidas de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei: I - não se aplicam a ocupações ocorridas após 31 de março de 2021; II – não alcançam as desocupações já perfectibilizadas na data da publicação desta Lei. Consta, por fim, que, em Sessão Virtual Extraordinária de 01.11.2022 a 02.11.2022, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida na referida ADPF, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na naquela ação, nos seguintes termos: (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2o, § 4o, da Lei no 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei no 8.245/1991, art. 59, § 1o, I, II, V, VII, VIII e IX). Contudo, não se cuida na origem de remoções coletivas de pessoas vulneráveis e, a despeito das alegações do agravante de que ocupa o imóvel há mais de 25 anos, sobressai frisar o parecer do órgão ministerial no sentido de que a área representa parcelamento clandestino de terras públicas. Ademais, consoante destacado no acórdão que determinou a demolição impugnada, o relatório produzido no Inquérito Policial n.o 139/2020-DEMA (PJE n.o 0705818- 95.2020.8.07.0008), a partir da análise de imagens de satélite da área, constatou que não existia nenhuma ocupação anterior a maio/2018 (ID 30295437). Além disso, identificou-se a transferência de frações da área invadida pelo apelado a terceiros, em documentos que datam de 2020-2021, o que evidencia que as ocupações são recentes (ID 30295446/30295448) (id. 122103444 – p. 2, na origem). O Colegiado registrou, ainda, que o agravado também figura como réu na Ação Penal n. 0029076- 75.2015.8.07.0001 (em trâmite perante a 1a Vara Criminal de Brasília), na qual é apurado parcelamento ilícito do solo no Lago Norte e em outro procedimento investigativo, que tramita pelo PJE sob o n. 0703268-93.2021.8.07.0008, no qual consta a informação de que o apelado é “conhecido invasor de terras na área do Paranoá/DF” (id. 122103444 – p. 3, na origem). Destarte, considerando o substrato probatório corroborando que a ocupação é recente, a desocupação do local pelo poder público, por meio de eventual demolição da moradia, não viola a determinação da Suprema Corte na ADPF 828. Logo, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Relator natural sorteado. Brasília – DF, 3 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista